Tribunal: TJES
Processo: 5005736-31.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005736-31.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE VALIDADE DE DÉBITO. CONTESTAÇÃO NÃO RESOLVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA (REQUERENTE/RECORRIDO) em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO/RECORRENTE). Aduz o requerente que, apesar de ter realizado um acordo e quitado uma dívida de cartão de crédito, que originou uma negativação datada de 19/03/2022 no valor de R$ 7.453,48, foi surpreendido em 25/07/2024 com a informação em seu aplicativo bancário de um boleto em aberto, emitido pelo requerido, no valor de R$ 8.680,43. Alegando ser a cobrança indevida, busca a declaração de inexistência do débito, a cessação da emissão de boletos, a restituição em dobro do valor cobrado e indenização por danos morais.

2. A sentença (ID n.º 14086151) objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial para: A) Declarar a nulidade do débito em questão e B) Condenar a ré no pagamento de R$7.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado (ID n.º 14086152), a parte Ré,
RECORRENTE
, pleiteia a reforma da sentença para a total improcedência dos pedidos. Fundamenta sua pretensão na ausência de ato ilícito, alegando que o débito do autor foi liquidado por meio de um acordo em 28/02/2024 e que, após essa data, não houve qualquer negativação ou cobrança. Sustenta que o autor não apresentou prova da cobrança que alega ser indevida e que a eventual manutenção de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/BACEN) não constitui cadastro restritivo de acesso público e, portanto, não configura dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado para a indenização por considerá-lo desproporcional. A parte Autora não constituiu patrono nos autos a fim de apresentar contrarrazões.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. Conforme estabelecido em sentença (ID n.º 14086151), o débito que resultou na inscrição do nome do Autor, ora Recorrido, em cadastros de proteção ao crédito foi devidamente declarado nulo. A Recorrente não apresentou provas que validassem a legitimidade da dívida ou da consequente negativação, falhando em cumprir com seu ônus probatório, conforme o art. 373, II, do Código de Processo Civil. Tal situação configura falha na prestação do serviço, o que acarreta o dever de indenizar, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza o dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, de forma presumida, que independe da comprovação do abalo sofrido.

6. Por fim, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixado na origem, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto. A quantia não se revela exorbitante e atende à dupla função da condenação: compensar o consumidor pelos transtornos e coibir a reiteração da conduta ilícita pela instituição financeira (caráter pedagógico-punitivo), não havendo, portanto, razões para sua reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas, sem honorários, visto que a parte autora não possui patrono constituído nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)